Tribunal: STF
Processo: ARE 1566229
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Crédito presumido. Contribuição para fundo social. Condicionante para fruição do benefício fiscal. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 280 e 636 da Suprema Corte.

    1. A controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para aderir ao benefício do crédito presumido foi dirimida com base na legislação infraconstitucional e local pertinente ao caso (Regulamento do ICMS e Lei Estadual nº 18.834/22). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636 da Suprema Corte.

    2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.